Tribunal: STJ
Processo: 0715965-18.2022.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643067 - DF(2024/0177736-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LUIZ DE JESUS BARBOSA
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
EMBARGADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 664785b8-d75c-44b4-a062-49307b93109d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643067 - DF(2024/0177736-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LUIZ DE JESUS BARBOSA
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
EMBARGADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz de Jesus
Barbosa contra acórdão assim ementado (fl. 1.331):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição e obscuridade,
uma vez que o embargante impugnou, nas razões do agravo, todos os fundamentos
adotados na decisão que não admitiu o recurso especial.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para o conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, para o
esclarecimento dos pontos apontados como contraditórios e obscuros.
Impugnação às fls. 1.353-1.356.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55761859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:15
Código de Controle do Documento: 49a60977-669d-4257-ba66-6bfdae5bfee2

Os presentes embargos não merecem prosperar.
Conforme se extrai do acórdão embargado, o colegiado explicitou, de forma
suficiente, os fundamentos da decisão de admissibilidade e a razão pela qual concluiu
pela ausência de impugnação específica no agravo em recurso especial, aplicando, por
analogia, a Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, a decisão embargada enfrentou coerentemente as questões
postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara
e suficiente, razão pela qual não merece reparo algum.
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita. A propósito, confira-se:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e
contradição. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça, por ausência de impugnação específica quanto à demonstração da
divergência jurisprudencial.
2. Os embargantes alegam a existência de omissões e contradição no acórdão,
sustentando que o julgado não enfrentou o tópico específico do agravo interno no
qual teriam realizado o devido cotejo analítico, demonstrando a similitude fático-
jurídica entre o caso concreto e o paradigma invocado, especialmente o Tema
Repetitivo n. 1.025/STJ.
3. Os embargantes afirmam que a aplicação da
foi automática
Súmula n. 182/STJ
e desprovida de fundamentação, ignorando os argumentos concretos
apresentados para comprovar o dissídio. Apontam, ainda, contradição entre a
fundamentação do acórdão, que indica o não conhecimento do recurso por óbice
formal, e seu dispositivo, que nega provimento ao agravo interno.
4. Os embargantes requerem o saneamento dos vícios apontados, com a
concessão de efeitos infringentes para afastar o óbice sumular e determinar o
conhecimento do agravo em recurso especial, ou, subsidiariamente, que a
fundamentação seja integrada para analisar os pontos omitidos.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise do cotejo analítico apresentado no agravo interno; e
(ii) determinar se existe contradição entre a fundamentação e o dispositivo do
julgado que negou provimento ao recurso com fundamento na Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
7. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois a parte embargante
não apontou vício passível de ser sanado, demonstrando apenas insatisfação com
o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55761859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:15
Código de Controle do Documento: 49a60977-669d-4257-ba66-6bfdae5bfee2

8. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia,
concluindo que a parte agravante não cumpriu seu ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o não atendimento ao
princípio da dialeticidade recursal, que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ,
resulta no não conhecimento do recurso, o que se traduz em seu desprovimento
ou improvimento.
10. A alegada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão não
configura vício, mas sim uma questão de técnica redacional que não acarreta
prejuízo ou incerteza jurídica quanto ao resultado do julgamento.
11. A mera irresignação da parte embargante com o entendimento adotado no
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos embargos de
declaração.
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento:
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. A mera menção a precedente qualificado, sem demonstração específica e
detalhada da similitude fático-jurídica, não supre o ônus de comprovação da
divergência jurisprudencial exigido para o conhecimento do recurso especial. 3. A
expressão "negou provimento", quando utilizada em razão de óbice formal ao
conhecimento do recurso, não configura contradição material entre fundamentação
e dispositivo. "
Dispositivos relevantes citados: CPC,

art. 1.022; CPC,
§ 2o;
art. 1.026,

Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 1.623.529/DF,
01.12.2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
julgado em 25.08.2020.
(EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.494.340/SP,
Turma, julgado em 9.2.2026, DJEN de 13.2.2026.)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:15
Código de Controle do Documento: 49a60977-669d-4257-ba66-6bfdae5bfee2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.643.067 / DF
Número Registro: 2024/0177736-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07159651820228070007 7159651820228070007
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ DE JESUS BARBOSA
ADVOGADO : LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ DE JESUS BARBOSA
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
EMBARGADO : BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56086938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:14
Código de Controle do Documento: b92bc670-f83b-4797-b233-f6ecd480d78b

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:14
Código de Controle do Documento: b92bc670-f83b-4797-b233-f6ecd480d78b